Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701502-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF pela qual, em cumprimento provisório de decisão concessiva de tutela de urgência (autos n. 0705965-03.2024.8.07.0002), mantida a multa pelo descumprimento da ordem judicial: “Vistos. Nos autos principais, à executada foi determinada a obrigação de autorizar/arcar com todos os custos de exames e posteriores tratamentos exigidos para o diagnóstico apresentado pela autora e que tenha suporte em indicação médica própria. A exequente alegou, entretanto, a desobediência ao comando, e informou que obteve a autorização para o exame apenas em 29 de novembro. A executada, por sua vez, alegou que o exame já havia sido autorizado no mês de setembro, e que o impedimento à realização do exame se deu por parte do prestador de serviço. Pois bem. Conforme ID 219743353, em 29/11/2024, às 09:35, a exequente obteve a informação por meio da FLEURY GENÔMICA, que não havia nenhuma autorização para o laboratório. Em seguida, na mesma data, às 13:59, e exequente recebeu e-mail da FLEURY GENÔMICA com a informação de que o procedimento genético estava autorizado. Não obstante a alegação da executada de que a autorização foi concedida em setembro, e que o equívoco se deu pelo prestador do serviço, observo que não há prova nos autos que indique que a autorização ocorreu no mês de setembro. Ademais, os áudios anexos à petição de ID 219019841 demonstram apenas que funcionários da parte executada informaram a exequente que o exame estava autorizado, sem evidenciar a data em que a autorização ocorreu. Além disso, ao final do áudio de ID 219022308, o funcionário informou o protocolo da ligação e em seguida a exequente e o funcionário declararam que era 26 de novembro de 2024. Diante disso, não ficou comprovado que a autorização se deu em data anterior ao ajuizamento da presente ação, pelo que mantenho a multa arbitrada no ID 218323690, a qual já foi recolhida. Nos termos do art. 537, § 3o, do CPC, aguarde-se o trânsito em julgado da ação de conhecimento” (ID219859824, origem). Nas suas razões, a agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A alega que não houve descumprimento da ordem judicial, afirmando que o exame genético “Painel Câncer de Mama e Ovários” foi autorizado, conforme demonstrado no áudie de ID219019841, e que a falha para sua realização decorreu de erro do Laboratório Fleury Medicina Diagnóstica (ID 67949491, p.3/4). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “No caso vertente, constata-se a presença dos requisitos que autorizam ao eminente Relator conceder a antecipação da tutela para atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, principalmente pelo fato de não ter havido qualquer resistência ao cumprimento da decisão pela Agravante. O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação é evidente, uma vez que se trata de falha de terceiro, que não faz parte da relação processual, e foi interpretada em desfavor da Operadora” (ID 67949491, p.7/8) Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão preferida liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, revogar a aplicação da multa por descumprimento” (ID 67949491, p.8). Preparo recolhido (ID67949495). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento provisório de decisão concessiva tutela de urgência pela qual mantida a multa de R$20.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não ter descumprido a ordem judicial, imputando a falha pela não realização do exame genético “Painel Câncer de Mama e Ovários” ao laboratório Fleury Medicina Diagnóstica – Distrito Federal, local escolhido pela agravada para a realização do exame. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante alega que o perigo de dano estaria configurado pelo “fato de não ter havido qualquer resistência ao cumprimento da decisão pela Agravante” e por se tratar de “falha de terceiro, que não faz parte da relação processual, e foi interpretada em desfavor da Operadora” (ID 67949491, p.7/8). Tal argumento, embora possa indicar, em tese, a probabilidade do direito, não é suficiente para comprovar o requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A concessão de medida de urgência exige a demonstração de circunstâncias efetivas, objetivamente verificáveis que apontem para um risco iminente e significativo à fruição do direito discutido, o que não se verifica na hipótese. Também não se evidencia a probabilidade do direito alegado. Na inicial, a agravada MARCINEIDE PRISILINA DOS SANTOS alegou que, com fundamento na decisão judicial pela qual concedida a tutela de urgência (ID 218277966), solicitou ao laboratório a realização do exame genético “Painel Câncer de Mama e Ovários” (ID 218277960). No entanto, segundo informado pelo Laboratório Fleury, o plano de saúde agravante não autorizou o procedimento. Capturas de tela enviadas à agravada pelo Laboratório Fleury indicam a seguinte justificativa para a negativa: “Motivo da negativa disponível apenas para beneficiário. Por gentileza entrar em contato com a sua operadora de saúde” (ID 218277961). A agravada relatou ter entrado em contato telefônico com a agravante, conforme áudio de ID 218277962, ocasião em que foi informada que o exame havia sido negado sob a justificativa de “Carência por Cobertura Parcial Temporária – CPT” (ID 218276085, p.4). Posteriormente, recebeu e-mail da própria operadora, confirmando o período de carência: “Em atendimento à solicitação de n. 24786 – venho informá-la de que: A CPT – Cobertura Parcial Temporária é um período de tempo no qual uma operadora de plano de saúde não é obrigada a assumir determinados serviços considerados mais complexos, que estejam associados a condições ou a lesões do beneficiário, preexistentes À assinatura do contrato. ( ) O término de carência da CPT será em 17/05/2026, após esse período a Sra. Terá cumprido todas as carências. Afirmo que as demais já foram cumpridas” (e-mail de ID 218277964). No áudio de ID 218277962, é possível extrair da conversa entre a agravada e a atendente da operadora de saúde agravante a confirmação da negativa com base na “Carência por Lesões Preexistentes”, cuja finalização, segundo a atendente, está prevista para 17/05/2026. Na sequência do diálogo, a agravada expressa indignação, questionando: “O caso já está na justiça e eles ainda negam o exame?!”. Por outro lado, no áudio de ID 219022306, juntado pela operadora de saúde agravante, o atendente informa à agravada que o exame genético foi autorizado (pedido 6192991, protocolo 33561420240903029517) e que poderia ser agendado no Laboratório Fleury. Contudo, a gravação não esclarece a data exata dessa autorização. Em referido diálogo, a agravada ainda informa que o Laboratório Fleury declarou não ter recebido a autorização e solicita que a operadora resolva diretamente com o laboratório. Em resposta, o atendente pede desculpas pelo ocorrido, confirmando que a ligação foi feita em 26/11/2024. Assim e à vista do que se tem, a agravante não se desimcumbiu do ônus de comprovar ser a “falha” imputavel exclusivamente ao Laboratório Fleury, tampouco tenha a autorização sido efetivamente expedida antes do ajuizamento do cumprimento de sentença (em 21/11/2024). O simples fato de o atendente ter informado, no áudio de ID 219022306, que o exame estava autorizado não é suficiente para evidenciar a data da autorização. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, a multa arbitrada e recolhida deve ser mantida, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora